Tribunal: STF
Processo: ARE 1303321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
    JUROS. A Fazenda confessa a cobrança de juros de mora em percentual superior à Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei Estadual nº 16.497/2017. Inconstitucionalidade da cobrança de juros na forma da Lei Estadual nº 13.918/09. Limitação à SELIC que se impõe. Excesso de execução configurado. Recurso provido neste ponto.
    NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. A revisão do critério jurídico de arbitramento dos juros de mora não induz a nulidade da CDA. Precedentes.
    HONORÁRIOS. O Fisco não incluiu honorários advocatícios arbitrados na via administrativa ou estipulados unilateralmente no valor do crédito executado. Inocorrência de excesso neste ponto.
    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Cabimento. Precedentes do STJ. Princípio da causalidade. Conteúdo econômico da reação do devedor em sede de exceção de pré-executividade. Precedente no STJ a partir de julgamento no regime de recursos repetitivos (REsp n.º 1134186), albergando, com isso, orientação adotada por este relator que considera a causalidade e o proveito econômico, que se extrai do incidente de defesa, para fixar honorários de advogado, independentemente da sobrevivência da execução. Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, dispõe que 'o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC [de 1973], do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução'.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por outro lado, é possível a interpretação conforme a Constituição para reconhecer a compatibilidade da Lei Estadual n. 13.918/09 com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada seja limitada pela taxa Selic, atualmente utilizada pela União para a mesma finalidade (remuneração decorrente da mora). Isso porque não é necessário qualquer mecanismo de controle abstrato de constitucionalidade para a solução do problema (o que só poderia ser feito pelo STF ou o Órgão Especial), mas apenas a aplicação de regra de hermenêutica (o que qualquer magistrado é autorizado a fazer), mantendo hígido o ato normativo, apenas expungindo a interpretação não conforme a Constituição e adotando a interpretação que compatibiliza a legislação infraconstitucional impugnada à Carta Magna.
    Impõe-se o acolhimento do meio de defesa no que se refere aos juros, para limitar, também no período anterior à vigência da Lei Estadual nº 16.497/2017, os juros de mora ao percentual da estabelecido pela taxa SELIC.
    Mas não tem razão a agravante no ponto em que pretende a extinção da execução fiscal.
    A redução dos juros moratórios não enseja a nulidade total da CDA, pois apenas foi afetada a parte acessória de todo o débito devido. Inexiste nulidade em relação ao crédito tributário.
    O entendimento jurisprudencial desta Corte alinha-se ao do STJ, para reconhecer, pacificamente, que a revisão dos critérios de atualização e remuneração do débito inscrito em dívida ativa não enseja a nulidade do título."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente